Tribunal: STF
Processo: HC 200823
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. É correta a imposição de regime inicial semiaberto a réu com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos.
    2. Agravo regimental não provido. ” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira e segunda instância, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de estelionato.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 623.229). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu, em parte, o habeas corpus para “decotar, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade e fixar a pena definitiva do paciente em 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 12 dias-multa”. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, que foi desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma da Corte Superior. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade do estabelecimento de regime mais gravoso para início de cumprimento de pena. Ademais, aponta a ausência de justa causa para a ação penal, afirmando que a “promessa de pagamento efetivada por cheque pré-datado, mesmo que frustrada a compensação, não caracteriza o crime de estelionato”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a ausência de fundamento para a exasperação da pena na primeira fase. Subsidiariamente, requer seja fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do Código Penal. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. De início, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF).
    12. No caso de que se cuida, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento das teses defensivas. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a decisão impugnada, cujo teor transcrevo (fls. 969-972, grifos no original): 
    [...]
    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 
    Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. São elas: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima.
    No caso, o incremento da pena-base foi devidamente justificado em razão das circunstâncias do crime (atuação em concurso de agentes para induzir a vítima em erro quanto à situação financeira e solvência de títulos previamente impotentes para pagamento) e das consequências (elevado valor do prejuízo causado). 
    No que se refere à personalidade, este Superior Tribunal reconhece que tal circunstância somente pode ser valorada negativamente se constarem dos autos elementos concretos para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, o que não se observa na hipótese em apreço. 
    Dessa forma, passo ao redimensionamento da reprimenda.
    Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em 1 ano e 6 meses com fundamento na personalidade, nas circunstâncias e nas consequências do delito. Afastada a valoração negativa da personalidade, fixo a sanção básica em 4 meses acima do mínimo legal, ou seja, em 1 ano e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, a qual torno definitiva à míngua de atenuantes, agravantes e causas de aumento ou de diminuição da pena. 
    Quanto ao regime prisional, apesar do quantum da pena aplicado ser inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59 do CP justifica, em consonância com o art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP, a fixação do semiaberto.
    A mesma fundamentação se aplica ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu não preenche o art. 44, III, do CP. 
    […]
    A jurisprudência dominante no STJ entende que a existência de vetorial considerada negativa na primeira fase da dosimetria justifica a imposição do regime semiaberto. 
    […]
    Desse modo, o registro de circunstância judicial desfavorável e o quantum da pena justificam a fixação do regime semiaberto. 
    […].”(Grifos acrescidos) 
    13. Por fim, registro que a alegação de ausência de justa causa para a ação penal sequer foi suscitada perante o STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator